Tribunal: STF
Processo: RE 1390708
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (Evento nº 11), com base o artigo 102, III, alínea a, da Constituição Federal, em face de acórdão (Evento nº 06) proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO-VERIFICAÇÃO DO FENÔMENO EXTINTIVO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PLEITO. 



    1. O direito de incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP 2.225/2001, de 04-9-2001, em seu artigo 3º, retroativamente a 1998, englobando atrasados desde este marco até dezembro de 2004. Administrativamente, em cumprimento aos referidos ditames legais, a União houve por bem reconhecer o pedido, por força de decisão do Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940, ato interruptivo do prazo prescricional quinquenal, uma vez que inequivocamente importou no reconhecimento do direito pelo devedor. 



    2. Não há falar em reinicio da contagem por metade, visto que, posteriormente ao reconhecimento do direito pela Administração, iniciou-se (ou prosseguiu-se) a fase de consumação, ou seja, o pagamento das diferenças, apresentando-se o ato saldatório de parte das parcelas vencidas, ocorrido logo após a decisão administrativa, como uma tácita renúncia à prescrição. 



    3. Em conformidade com as decisões reiteradas da jurisprudência, a MP 2.225-45/2001 estendeu o direito a incorporação das vantagens referentes à incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas/gratificadas até a sua publicação, transformando os valores, após sua edição, em VPNI. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Evento nº 8).



    Em suas razões recursais, o Recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV, e 37, X, 61, § 10, 1, "a", todos da Constituição Federal.



    Pugna pelo rejeição do pedido de incorporação e pagamento de "quintos" e "décimos", dada a inexistência de direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração. 



    Salienta que “apenas por meio de 1ei específica, cuja iniciativa adstringe-se à exclusiva esfera de competência do Presidente da República, pode ser fixada ou alterada a remuneração de servidores públicos.”



    Os autos foram devolvidos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 395 (Evento nº 17).



    Em juízo negativo de retratação (Evento nº 19), o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente proferido nos termos da seguinte ementa (com meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA. INEXISTENTE. 



    1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 



    2. No caso, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, de modo que a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 



    3. O julgamento não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma. Requer, por fim, seja provido o recurso extraordinário, vez que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma daquelas previstas na modulação dos efeitos do julgamento do RE nº 638.115/CE.



    A União interpôs novo Recurso Extraordinário (Evento nº 21) alegando violação aos artigos 2º, 37, inciso X, 61, § 1º, inciso II, a, 62, 63 e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Defende que, por expressa inexistência de previsão legal, não deve ser concedida a incorporação dos “quintos” tampouco o pagamento de qualquer parcela retroativa.



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



    Cumpre ressaltar, de início, a existência nesses autos de dois recursos extraordinários, interpostos pela União em momentos distintos, contudo, em face do mesmo ato decisório: o primeiro recurso, de 19/8/2011 (Evento nº 11), interposto após a prolação do acórdão que deu provimento à apelação da autora, mantido no julgamento dos embargos de declaração; e o segundo, de 12/4/2022 (Evento nº 21), interposto após o juízo negativo de retratação (Evento nº 19). 



    Saliento não haver surgido questão nova decorrente da não aplicação, no âmbito do Tribunal de origem, do paradigma de repercussão geral.



    O Regional Federal se limitou a apresentar circunstância fática que distingue a espécie dos autos do tema de repercussão geral, sem que houvesse agregado nenhum aspecto constitucional idôneo a autorizar a formulação de novo recurso extraordinário.



    Uma vez não ocorrida a retratação pela Turma recursal, os fundamentos do acórdão recorrido permanecem íntegros, razão pela qual subsiste apenas o primeiro recurso extraordinário interposto, forte no princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: ARE 1273721 AgR/DF, de minha relatoria; ARE 1320750 AgR/RS, Ministro LUIZ FUX (Presidente); e RE 1349142/DF, Ministro EDSON FACHIN.



    Tal o contexto, passo à análise do primeiro recurso extraordinário (Evento nº 11).



    Consigno, inicialmente, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 395 (RE 638.115), sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. A ementa do acordado, publicada no DJe de 3.8.2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, nos embargos de declaração opostos, também sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, os efeitos da decisão foram modulados para que aqueles que continuavam recebendo a incorporação até a data de julgamento dos aclaratórios (18.12.2019), em razão de decisão administrativa, tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Cito trechos elucidativos da ementa (DJe de 8.5.2020):



    […] 



    6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.



    […] 



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    (Destaquei)



    No presente caso, a discussão se resume a pleito de cobrança de quintos não pagos na época própria, incorporados por decisões administrativas em data anterior ao julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema n. 395, o que demonstra a conformidade do pronunciamento do Tribunal Regional com esse precedente vinculativo. Em casos fronteiriços, aponto os seguintes precedentes, entre muitos outros: RE 1390060/RS, Ministra CÁRMEN LÚCIA; RE 1387489/RS, Ministro DIAS TOFFOLI; RE 1387542/RS, Ministra ROSA WEBER, e ARE 852.585, Ministro GILMAR MENDES.



    Cito, ainda, recente acórdão deste Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1331515 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, Grifei)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator